Tribunal: TJMT
Processo: 1044813-75.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044813-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELISA SOARES RIBEIRO - CPF: 077.457.991-98 (RECORRENTE), ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS - CPF: 054.776.681-56 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS VIA CELULAR APÓS FURTO DO APARELHO. USO DE SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A instituição financeira não responde por transações realizadas com senha pessoal antes da comunicação do furto do aparelho celular, por configurar culpa exclusiva do consumidor.

2.
A ausência de comprovação de falha sistêmica no sistema de segurança do aplicativo bancário afasta o reconhecimento de fortuito interno.

3.
A realização das operações a partir do aparelho previamente cadastrado, sem registro de anormalidades, reforça a inexistência de falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Elisa Soares Ribeiro
em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada contra o
Banco Inter S.A.
.

A agravante sustenta, em síntese, que o aplicativo do banco não exigiria senha pessoal para a realização de transações, valendo-se apenas de autenticação via i-Safe. Aduz que houve falha sistêmica e fortuito interno da instituição financeira, que deveria ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, sob o argumento de inexistência de falha na prestação do serviço e de que as operações foram realizadas com uso de credenciais pessoais, sendo ônus da cliente a guarda e sigilo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025